Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737210-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DONIZETI DONATO GUSMAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o agravo em execução com todos os documentos necessários, especialmente os que faz referência. Em tempo, esclareça o seu pedido de tutela antecipada, uma vez que não ouve indeferimento de benefícios, mas tão somente, a postergação de sua análise após devidas e necessárias informações. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2025 14:03:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator